Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710677-50.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FAUSTO SILVA DOS REIS, AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, FAUSTO SILVA DOS REIS DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida. Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito